Tribunal: TJMT
Processo: 1003061-20.2024.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003061-20.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ANTONIO DIAS DE SOUZA FILHO - CPF: 112.375.111-00 (APELANTE), LUCIANO HENRIQUE SOARES DE OLIVEIRA AIRES - CPF: 004.183.641-33 (ADVOGADO), GEORGE HIDASI FILHO - CPF: 021.887.111-22 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ANTONIO DIAS DE SOUZA FILHO - CPF: 112.375.111-00 (APELADO), GEORGE HIDASI FILHO - CPF: 021.887.111-22 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – JUNTADA DE DOCUMENTO EM APELAÇÃO – POSSIBILIDADE –

ANULAÇÃO DA AVENÇA – DESCABIMENTO – INFORMAÇÕES CLARAS ACERCA DAS CARACTERÍSTICAS DO NEGÓCIO JURÍDICO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PROVIDO – RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO.

Consoante entendimento jurisprudencial, admite-se a juntada de documentos novos em recursal, desde que respeitados os princípios da boa-fé e do contraditório.

Desincumbindo-se a instituição financeira do seu ônus probatório de comprovação da relação jurídica entre as partes mediante a juntada do contrato de empréstimo através de cartão de crédito devidamente assinado pelo contratante, com informações claras acerca do negócio jurídico, de rigor a improcedência dos pedidos autorais.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

APELAÇÃO N.
1003061-20.2024.8.11.0003

APELANTES:

ANTONIO DIAS DE SOUZA FILHO, BANCO AGIBANK S.A

APELADOS:

BANCO AGIBANK S.A, ANTONIO DIAS DE SOUZA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de dois recursos de Apelação interpostos por ANTONIO DIAS DE SOUZA FILHO e pelo BANCO AGIBANK S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da
Ação Anulatória c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
ajuizada pelo primeiro (proc. n. 1003061-20.2024.8.11.0003), julgou procedente o pedido para determinar a restituição, de forma simples, do valor indevidamente debitado, acrescido de juros moratórios de 1% ao mês desde a citação e de correção monetária, pelo INPC, a partir da data do desconto, e condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no importe de R$ 5.000,00, acrescido de correção monetária desde a data do arbitramento e juros de mora a partir da citação válida, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

ANTONIO DIAS DE SOUZA FILHO, em suas razões, aduz, em síntese, a necessidade de condenação da instituição financeira ao pagamento em dobro dos valores descontados, nos termos do art. 42 do CDC e Súmula 54 do STJ, bem como de majoração dos danos morais para patamar não inferior a R$ 10.000,00, devendo ainda ser determinada “
a aplicação dos juros moratórios desde o evento danoso tanto no que diz respeito ao dano material (repetição do indébito), quanto aos danos morais
”.

Pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença nos pontos acima indicados.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 314646851).

BANCO AGIBANK S.A., em suas razões, aduz que os documentos comprobatórios juntados aos autos demonstram a contratação existente, bem como a legalidade da modalidade contratada – cartão de crédito consignado –, a qual é autorizada por instrução normativa do INSS.

Afirma a legalidade da contratação na forma digital, “
sendo certo que a demandante autorizou a contratação mediante o envio da sua biometria facial e apresentação dos documentos pessoais
”, e a impossibilidade de repetição do indébito diante da inexistência de qualquer conduta ilícita por parte do Banco.

Assevera a inexistência de dano moral diante na não exposição da parte contrária a qualquer situação vexatória e a necessidade, caso mantida a condenação, de redução do
quantum
indenizatório como forma de evitar o enriquecimento ilícito.

Cita, ainda, a litigância de má-fé da parte contrária diante da alteração da verdade dos fatos e “
tentativa de apoderar-se de forma indevida de valores
”.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma integral da sentença, nos termos acima indicados.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 314646853).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de dois recursos de Apelação interpostos por ANTONIO DIAS DE SOUZA FILHO e pelo BANCO AGIBANK S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da
Ação Anulatória c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
ajuizada pelo primeiro (proc. n. 1003061-20.2024.8.11.0003), julgou procedente o pedido para determinar a restituição, de forma simples, do valor indevidamente debitado, e condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no importe de R$ 5.000,00.

A lide foi ajuizada após a parte Autora constatar o desconto, em seu benefício previdenciário, de parcelas referentes a um contrato de cartão de crédito consignado que afirmou desconhecer, na medida em que sua intenção era a de contratação de um empréstimo consignado comum com a instituição financeira.

A procedência do pedido autoral teve como fundamento a ausência de prova da efetiva contratação, restando consignado na sentença que: “
In casu não há nos autos qualquer elemento probatório a demonstrar que a requerente tenha contratado e/ou autorizado qualquer pessoa a realizar negócios jurídicos em seu nome. Assim, diante da negativa de contratação, afigura-se injustificada os descontos efetuados no benefício do autor
”.

Pois bem.

Analisando os autos, verifica-se que, de fato, ao apresentar sua contestação, a instituição financeira não apresentou documentos comprobatórios da efetiva contratação de cartão de crédito consignado pela parte Autora, tendo se limitado a juntar cópias de faturas de cobrança ao seu endereço residencial (Id. 314646425), as quais, por si só, não se prestam para tal desiderato.

Entretanto, por ocasião da interposição do recurso de Apelação, a instituição financeira apresentou cópia do instrumento contratual e do termo de consentimento esclarecido assinados digitalmente pelo Autor, juntamente com seu documento pessoal (o mesmo, inclusive, apresentado na exordial) e foto
selfie
, além de comprovando a relação jurídica entre as partes (Id. 314646448).

Anota-se que, em homenagem à busca da verdade real, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a juntada de documentos novos em recursal, desde que respeitados os princípios da boa-fé e do contraditório, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FUNDADA EM CONTRATO DE ARRENDAMENTO. JUNTADA DE DOCUMENTO EM APELAÇÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
1. A apresentação de documentos novos em grau de apelação é admitida quando não se tratar de documento indispensável à propositura da ação, não houver indício de má-fé e for oportunizada à parte contrária a manifestação sobre eles, garantindo-se o contraditório.
2. O contrato de arrendamento poderá não ser considerado documento essencial quando o feito for instruído com outros documentos comprobatórios da existência do título executivo, tais como a escritura pública de cessão de direitos creditórios, a matrícula do imóvel objeto de garantia hipotecária e a matrícula do imóvel objeto dessa garantia. 3. Quando a parte recorrente não apresenta nenhuma razão jurídica capaz de alterar o entendimento sobre a causa, a decisão deverá ser mantida por seus próprios fundamentos. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.912.540/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024.)
(destaquei)

No mesmo sentido é o entendimento da jurisprudência pátria:

Agravo de Instrumento. Preliminares. Rejeição. Juntada de documentos novos.
Admite-se a juntada de documento novo, mesmo em fase recursal, desde que respeitados os princípios da boa-fé e do contraditório. Precedentes
. Impenhorabilidade da pequena propriedade rural. Não ocorrência. A pequena propriedade rural defendida pela norma é aquela trabalhada pela família, com o objetivo de desenvolver atividade rural constituindo a sua principal fonte de renda. Precedentes. Agravante qualificado como comerciante. Chácara utilizada para locação e eventos. Má-fé. Não ocorrência. A interposição do recurso cabível não configura ato meramente protelatório. Provimento negado.

(TJSP;

Agravo de Instrumento 2165413-31.2023.8.26.0000; Relator (a): Simões de Almeida; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Foro de Assis - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 06/11/2024; Data de Registro: 06/11/2024)
(destaquei)

Na espécie, após a apresentação da documentação acima indicada, foi assegurado o contraditório à parte Autora, por ocasião da apresentação das contrarrazões ao apelo, sequer tendo ela questionado a impossibilidade de juntada documentos novos em sede de Apelação, inexistindo, pois, razão para desconsideração do instrumento contratual apresentado.

Em verdade, após a apresentação do contrato assinado digitalmente e demais documentos, defendeu o Autor que tais elementos, por si sós, não são aptos a comprovar a formação de vínculo jurídico válido, haja vista que não fora apresentado comprovante de recebimento dos valores, via TED, para sua conta.

Ocorre que, como indicado na própria exordial, o Autor não nega a existência de contratação, questionando apenas a modalidade contratual, visto que acreditava ter feito a contratação de empréstimo consignado comum,
in verbis
:

“
Conforme já explicitado no tópico acima, o(a) autor(a), procurou a demandada para contratar um empréstimo consignado, e saiu de lá acreditando que de fato havia contratado tal produto, até o dia em que para sua surpresa, foi informado(a) que na verdade havia sido levado a contratar propositalmente um cartão de crédito consignado de benefícios (RCC)
”. (Id. 314646403, p. 6)

Ora, apresentado o instrumento contratual firmado entre as partes, e tendo o próprio Autor confirmado que efetuou a contratação de empréstimo com a instituição financeira, a falta de apresentação do respectivo TED não constitui motivo para, por si só, determinar a anulação da avença.

Nesse cenário, verifica-se que o contrato assinado, juntamente com o “termo de consentimento esclarecido do cartão consignado de benefícios”
contêm informações claras acerca da contratação de cartão de crédito, assim constando não apenas nas cláusulas contratuais, mas no próprio cabeçalho das avenças.

Aliás, nos próprios instrumentos constam imagens ilustrativas de cartões de crédito, em miniatura, de modo a afastar quaisquer dúvidas sobre a contratação.

Nesse cenário, tendo a Instituição Financeira se desincumbido de seu ônus probatório imposto pelo art. 373, II, do CDC, demonstrando a efetiva contratação, não há falar anulação contratual, tampouco em restituição de valores ou indenização por danos morais.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

direito do consumidor e civil. apelação cível. cartão de crédito consignado. revisão contratual e danos morais. vício de consentimento. inexistência. contrato válido. conduta lícita do banco. improcedência dos pedidos iniciais. recurso do banco provido. recurso da consumidora não conhecido. i. caso em exame 1. Recursos de Apelações cíveis interpostas em virtude da sentença proferida nos autos de Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Morais que julgou parcialmente procedentes os pedidos para: (i) converter os contratos de cartão de crédito consignado em empréstimo pessoal consignado; (ii) revisar os débitos desde o início dos contratos, com possível repetição do indébito; (iii) cancelar os descontos no benefício previdenciário a título de Reserva de Margem Consignável (RMC); e (iv) condenar o Banco ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) por danos morais. A autora recorreu para majorar a indenização para R$ 10.000,00 (dez mil reais); a instituição financeira, por sua vez, impugnou a sentença sob alegação de validade dos contratos, inexistência de vício de consentimento e legalidade das cláusulas pactuadas. ii. questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a contratação na modalidade de cartão de crédito consignado com desconto em folha de pagamento, diante da alegação de falta de consentimento da consumidora; e (ii) verificar se a conduta do Banco justifica a conversão dos contratos, restituição dos valores descontados e a condenação por danos morais. iii. razões de decidir 3. O contrato de cartão de crédito consignado firmado entre as partes em 05/11/2019 foi acompanhado de documentação válida, incluindo termo de adesão, cédula de crédito bancário e termo de consentimento, todos assinados pela Autora, com cláusulas claras sobre a natureza da operação e o funcionamento da RMC. 4. A contratação na modalidade de RMC é legal, amplamente utilizada no mercado e reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça como válida, desde que haja clareza nas condições pactuadas, o que foi observado no caso. 5. A responsabilidade civil do Banco, embora objetiva nas relações de consumo, não exime a parte Autora de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos do direito alegado, o que não se verificou nos autos. 6. A Autora realizou movimentações bancárias posteriores à contratação, demonstrando ciência e utilização do crédito concedido, afastando a alegação de desconhecimento ou surpresa quanto às características do produto. 7. Não há provas de vício de consentimento, falha na prestação do serviço, nem de abusividade contratual, motivo pelo qual é indevida a conversão do contrato, a restituição de valores e a indenização por danos morais. 8. A jurisprudência do TJMT e do STJ é firme no sentido de que a conversão de cartão consignado em empréstimo pessoal somente é cabível diante de prova concreta de nulidade contratual ou ilicitude na contratação, o que não se verificou no caso. iv. dispositivo e tese 9. Recurso do Banco provido. Recurso da consumidora não conhecido, por prejudicialidade. Tese de julgamento: “1. É válida a contratação de cartão de crédito consignado com desconto em folha, desde que haja documentos assinados e cláusulas claras quanto ao funcionamento da RMC. 2. A simples alegação de desconhecimento da natureza do contrato não autoriza sua conversão em empréstimo consignado, na ausência de vício de consentimento ou abusividade contratual comprovada. 3. Não configura dano moral o desconto decorrente de contrato regularmente firmado, sem ilicitude ou falha na prestação do serviço.” _______________________ Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 178, II, e 206, §3o, V; CDC, arts. 6o, III e V, e 14. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2332016/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 10.06.2024; STJ, AgInt no AREsp 1807360, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, j. 30.08.2021; TJMT, Apelação Cível no 1005860-95.2022.8.11.0006, Rel. Juiz Márcio Aparecido Guedes, 1a Câmara de Direito Privado, j. 15.10.2024. (N.U 1000896-62.2024.8.11.0047, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2025, Publicado no DJE 25/09/2025)

Anoto, por derradeiro, que não se verifica litigância de má-fé por parte do Autor, por suposta alteração da verdade dos fatos, como requerido pela instituição financeira em seu apelo, na medida em que ele próprio confirma, desde a exordial, que a existência de contratação, questionando apenas a modalidade contratada.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso interposto BANCO AGIBANK S.A. para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos autorais, restando, via de consequência, prejudicado o apelo interposto por ANTONIO DIAS DE SOUZA FILHO.

Como corolário lógico, fica o Autor/Apelante condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade da justiça deferida em seu favor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025